Tribunal: TJDFT
Processo: 0032279-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032279-11.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JUCELINO LIMA SOARES RECORRIDO: GEZEBEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA DESPACHO Na petição de ID 26876820, o recorrente JUCELINO LIMA SOARES requer a inativação e o desentranhamento dos documentos de ID 26865237 e de ID 26865238, ao argumento de que não possuem relação com o feito. Nada a prover, porquanto a manutenção dos documentos nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões (certidão de intimação ID 26875684 - Pág. 1). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024